Tribunal: TCU
Processo: 013.460/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II em considerar legal a concessão de pensão militar às sra. Ângela Maria de Andrade Casado, Cátia Maria Casado de Oliveira e Rosângela Maria Casado Branco e determinar o registro do respectivo ato.